Tribunal: TJSP
Processo: 9002830-63.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Execução penal – Falta grave – Incitação e participação em movimento para subverter a ordem ou disciplina; possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem e tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico – Materialidade e autoria não comprovadas – Prova pouco esclarecedora sobre o envolvimento do agravante no evento – Absolvição decretada –

Ementa:
Execução penal – Falta grave – Incitação e participação em movimento para subverter a ordem ou disciplina; possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem e tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico – Materialidade e autoria não comprovadas – Prova pouco esclarecedora sobre o envolvimento do agravante no evento – Absolvição decretada – Recurso provido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002830-63.2019.8.26.0050 - São Paulo
Agravante: Flavio Henrique Breve
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16763
Registro: 2020.0000171576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002830-63.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FLAVIO
HENRIQUE BREVE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo para absolver Flávio
Henrique Breve da falta grave a ele imputada datada de 18/01/2018, fazendo-se as
necessárias anotações e exclusões no seu prontuário. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002830-63.2019.8.26.0050 - São Paulo
Agravante: Flavio Henrique Breve
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16763
Execução penal
Falta grave
Incitação e
participação em movimento para subverter a
ordem ou disciplina; possuir, indevidamente,
instrumento capaz de ofender a integridade física
de outrem e tiver em sua posse, utilizar ou
fornecer aparelho telefônico Materialidade e
autoria não comprovadas
Prova pouco
esclarecedora sobre o envolvimento do agravante
no evento
Absolvição decretada
Recurso
provido.
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução apresentado por
FLÁVIO HENRIQUE BREVE contra a r. decisão do MM. Juízo de
Direito da 5a Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo, que
reconheceu a prática de falta grave pelo sentenciado e determinou a perda
de 1/3 dos dias eventualmente remidos anteriormente à data da falta (fls.
111/112).
Sustenta a Defesa a necessidade de absolvição do
agravante por ser proibida a aplicação de sanções coletivas (fls. 115/125).
Contrariado o recurso (fls. 131/134) e mantida a

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002830-63.2019.8.26.0050 - São Paulo
Agravante: Flavio Henrique Breve
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16763
decisão (fls. 135), subiram os autos a este E. Tribunal de Justiça, onde a d.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso
(fls. 150/151).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Flávio
Henrique Breve contra a r. decisão do MM. Juízo de Direito da 5a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de São Paulo, que reconheceu a prática
de falta grave pelo sentenciado e determinou a perda de 1/3 dos dias
eventualmente remidos anteriormente à data da falta.
E, na análise da pretensão recursal, forçoso
concluir que procede o inconformismo manifestado pelo agravante, uma
vez que a prova trazida com a sindicância foi insuficiente para evidenciar
que tenha sido o agravante autor de incitação e participação em atos de
subversão da ordem e da disciplina; que possuísse instrumento capaz de
ofender a integridade física de outrem e tivesse em sua posse, utilizar ou
fornecer aparelho telefônico.
Na verdade, o que se observa é que, no dia
18/01/2018, os agentes de segurança Levi Carlos Alamino e Cristiano de
Souza noticiaram que prestavam serviços na Penitenciária “Ozias Lucio
dos Santos” de Pacaembu e o agravante e demais sentenciados impediram
a entrada dos funcionários, colocaram um lençol na entrada da cela 421,
gritaram e incentivaram a população carcerária desacatando o corpo e
funcionários.
Posteriormente, após muita insistência, os agentes
entraram na cela e encontraram um telefone celular e três placas de

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002830-63.2019.8.26.0050 - São Paulo
Agravante: Flavio Henrique Breve
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16763
aparelho celular, no interior de um buraco camuflado (fls. 04).
Em razão disso, instaurou-se procedimento
disciplinar de apuração contra todos os presos envolvidos, dentre eles, o
agravante (fls. 07/10).
Acontece que os funcionários do estabelecimento
se limitaram a confirmar o fato noticiado, ou seja, que, realmente os
sentenciados impediram a entrada dos funcionários na cela, onde foi
encontrado um telefone celular e outras peças.
Vale
dizer,
o
agravante
foi
citado
nos
comunicados sem qualquer detalhamento sobre sua efetiva conduta. Além
dele, outros 16 detentos foram mencionados, de maneira que não foi
atribuída conduta específica que pudesse levar ao reconhecimento da falta
disciplinar.
Na verdade, repita-se, os funcionários apenas
reproduziram o teor do comunicado de evento juntado a fls. 04, que foi
bastante vago, sem individualizar atos concretos praticados que
justificassem a imputação da falta grave.
Bem por isso, se a prova se apresentou frágil e
insuficiente para responsabilizar o sentenciado, que, aliás, ao ser ouvido no
procedimento disciplinar negou que tivesse envolvimento no tumulto que
se iniciou (fls. 44), de rigor o acolhimento do agravo para afastar a falta
disciplinar a ele atribuída.
Nesse particular, vale frisar, não se nega valor às
palavras dos agentes de segurança que, ao contrário, são de fundamental
importância em situações ocorridas dentro do presídio, onde os demais

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002830-63.2019.8.26.0050 - São Paulo
Agravante: Flavio Henrique Breve
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16763
detentos não costumam colaborar com o esclarecimento dos fatos, mas de
exigir apuração mais efetiva, com, pelo menos, a tentativa de
individualização da conduta de cada preso mencionado.
Ora, se o agravante e outras pessoas foram
apontadas como autoras de incitação e participação em atos de subversão
da ordem e da disciplina, mas o procedimento não conseguiu evidenciar a
atividade desenvolvida por cada um nas supostas ações, impossível a
responsabilização do agravante apenas, porque o art. 45, § 3o, da Lei de
Execução Penal não admite a responsabilização coletiva.
“Aqui, tem-se que toda e qualquer ação dentro
de um estabelecimento penal, que venha a ser considerada uma infração
disciplinar, deverá resultar na aplicação da sanção disciplinar de
maneira a individualizar a responsabilidade pelo ato e não a aplicação de
uma sanção coletiva, de maneira ampla, que acaba por acarretar
grandes injustiças, tendo em vista que essas sanções, não raro, atingem
pessoas alheias ao fato.” (Direito de Execução Penal, Luiz Regis Prado e
outros, Editora Revista dos Tribunais, 2a edição, pag. 78).
“Além disso, a aplicação da sanção disciplinar
deve ser individualizada, após a devida apuração dos fatos e da autoria,
pelo procedimento regulamentar, levando-se em conta na fixação da
reprimenda inclusive a pessoa do infrator (art. 57 da LEP)” (Execução
Penal, Julio Fabrini Mirabete, Editora Atlas, 11a edição, pag. 136).
Em suma, mal comprovada a participação do
agravante, a absolvição é medida que se impõe para a correta solução do
caso em questão.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002830-63.2019.8.26.0050 - São Paulo
Agravante: Flavio Henrique Breve
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16763
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO
AGRAVO para absolver Flávio Henrique Breve da falta grave a ele
imputada datada de 18/01/2018, fazendo-se as necessárias anotações e
exclusões no seu prontuário.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR